Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703243-65.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0708363-81.2024.8.07.0014 – id 222601125) que, em cumprimento provisório de sentença, aplicou a multa fixada na decisão id 211171648, em seu limite máximo de R$ 50.000,00, majorou-a, para o caso de eventual novo descumprimento da obrigação de fazer, para R$ 7.000,00 diários, limitada a R$ 120.000,00 e determinou o bloqueio de R$ 29.000,00 em contas de titularidade da devedora, por meio do sistema Sisbajud, destinado ao tratamento, conforme orçamento apresentado no id 214720887. Alega, em suma, que providenciou a autorização do medicamento Rituximabe, conforme prescrição médica, que se encontra autorizado sob os nos R61463515 e R61463522, conforme documento juntado, sendo indevida a liberação do valor bloqueado, bem como necessária a sustação do alvará de levantamento, inexistindo a possibilidade de aplicação de multa por descumprimento e sua majoração, sob pena de cumulação de multas em relação ao mesmo fato. Aponta perigo de dano na irreversibilidade dos efeitos da decisão, mormente porque a agravada litiga sob o pálio da justiça gratuita. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A liminar foi deferida nos autos 0710128-24.2023.8.07.0014, em 07/11/23, para fornecimento da medicação/tratamento da agravada, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (id 176935947 – daqueles autos), até o limite de R$ 50.000,00. A agravante tomou ciência, em 19/09/24 (id 211696374 – autos principais), da decisão em cumprimento provisório de sentença (id 211357015) que determinou o cumprimento, em 48 horas, da referida liminar. A agravada noticiou (id 214720887) que, até 10/10/24, não havia sido cumprida a decisão, proferida quase um ano antes, o que ensejou a decisão agravada. Das razões do agravo consta print de documento que, segundo a agravante, comprovaria o cumprimento da liminar (id 68364227 – p. 6). No entanto, o documento referente à alegada autorização deve ser primeiramente submetido à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Logo, não há cogitar de impossibilidade de aplicação de multa ou de sua majoração, ante a inércia da agravante, que sequer se manifestou nos autos principais acerca da eventual impossibilidade de cumprimento da ordem no prazo assinalado. Subentende-se que o cômputo da multa vai até a data do bloqueio, a partir do qual a obrigação será coercitivamente cumprida. Obviamente, tratando-se de prestação continuada, nova multa poderá ser cominada para as futuras, aplicando-se o mesmo raciocínio em caso de novo bloqueio. É o que se infere da decisão agravada. Não faz sentido a almejada suspensão da liberação do valor bloqueado, o que traduziria contradição. Afinal, o bloqueio objetiva o cumprimento imediato de tutela de urgência, há quase um ano ignorada pelo agravante – sem prejuízo da eventual análise da documentação supra pelo Juízo a quo. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator